Tribunal: TJDFT
Processo: 0731265-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEMBOLSO DE VALORES GASTOS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO INSTITUÍDO NO ESTATUTO DA FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. BENEFÍCIO DEVIDO APENAS PARA ASSEGURAR DEFESA EM RAZÃO DE ATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES LEGAIS. CONSTATAÇÃO DE PROCESSAMENTO DO RECORRENTE POR CONDUTA DOLOSA EM PREJUÍZO AO FUNDO DE PENSÃO. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO PELA NORMA ESTATUTÁRIA, INDEFERIMENTO. ADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL, CÍVEL E ADMINISTRATIVA. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no acórdão quanto à apreciação dos documentos juntados pelo recorrente em sede de apelação, pois na ementa restou assentado que os documentos tiveram "CONHECIMENTO PARCIAL" e que não seriam objeto de apreciação os documentos que não se enquadram no conceito de prova nova, disposto no art. 1.014 do CPC, sendo o acórdão expresso ao individualizar quais os documentos são passíveis de apreciação em sede recursal.
3. Conforme expressamente disposto no acórdão embargado, é indevida a interpretação pretendida quando à aplicação da norma regulamentar DEX 052.01, já que o art. 60, II, do Estatuto da FUNCEF, que institui o benefício vindicado pelo recorrente, permite o indeferimento da cobertura de custos com honorários advocatícios em investigações e processos judiciais, quando apurado administrativamente que foram movidos para apuração de suposta conduta dolosa dos integrantes de seus cargos estatutários, que extrapolem atos praticados no exercício de suas funções legais.
4. O acórdão é claro ao dispor sobre a regularidade da apuração realizada em sede administrativa pela FUNCEF, em procedimento especifico de reembolso de valores gastos com honorários advocatícios, reconhecendo a legalidade da decisão de indeferimento do benefício, pois as apurações instauradas em face do apelante tratam de supostos atos ilícitos e dolosos, praticados, em tese, em prejuízo à instituição.
5. O acórdão também deixa claro que essa apreensão não enseja violação ao princípio da presunção de inocência ou antecipação de condenação do recorrente, pois é permitida a apuração de possível conduta ilícita e dolosa em prejuízo à FUNCEF, em processo administrativo para definição de direito à benefício financeiro, independente da conclusão das apurações em curso na Justiça criminal.
6. É impertinente ao deslinde da causa o arquivamento de um procedimento de apuração instaurado contra o embargante, comprovado em sede de apelação, notadamente porque o arquivamento de um inquérito policial contra pessoa já denunciada em outro feito, não presume insubsistência de ato ilícito passível de amparar a decisão administrativa impugnada nos autos.
7. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
8. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
9. Embargos de Declaração desprovidos.